Tribunal: TJSP
Processo: 1015706-29.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Contrato bancário – Restituição dobrada de valores descontados em conta corrente e reparatória de danos morais – Sentença de procedência, em parte – Insurgência do réu – Negativa de assinatura de apólice de seguro – Ônus da instituição financeira, não desincumbido, de demonstrar a regularidade da contratação – Declaração de inexistência do negócio mantida, assim como a condenação à

Ementa:
Contrato bancário – Restituição dobrada de valores descontados em conta corrente e reparatória de danos morais – Sentença de procedência, em parte – Insurgência do réu – Negativa de assinatura de apólice de seguro – Ônus da instituição financeira, não desincumbido, de demonstrar a regularidade da contratação – Declaração de inexistência do negócio mantida, assim como a condenação à restituição, de forma simples, dos valores descontados de conta corrente – Condenação ao pagamento de reparação de danos morais, todavia, afastada – Aborrecimento cotidiano, superado com o provimento jurisdicional de ressarcimento de danos materiais – Fato constitutivo do direito não indicado na petição inicial – Discurso genérico sobre danos morais e critério para a fixação do valor reparatório – Recurso provido, em parte.